Tribunal: TJES
Processo: 5006330-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006330-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ROSANA PEREIRA DA SILVA SCOPEL
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação, especialmente pela não apresentação, pela ré/agravante, do contrato supostamente firmado entre as partes que originou os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da consumidora.

IV. Estabelece o artigo 536, caput e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer, em valor suficiente para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

V. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pondera
da
a capacidade econômica das partes, as
astreintes
deverão ser mantidas na forma consignada na decisão recorrida, sob pena de ineficácia do comando judicial, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da agravada.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006330-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ROSANA PEREIRA DA SILVA SCOPEL

JUIZ: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de decisão (Id. 3212502) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo 0002213-12.2021.8.08.0012) ajuizada por ROSANA PEREIRA DA SILVA SCOPEL, cujo
decisum
deferiu “
o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu a imediata suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da autora
”, oportunidade em que determinou a expedição de ofício “
ao INSS, determinando a suspensão dos descontos das parcelas decorrentes do contrato de empréstimos consignados nº 010016141275, contraídos em nome da requerente Rosana Pereira da Silva Scopel junto ao Banco Ficsa (atual banco C6 Consignado, controlado pelo C6 Bank), no benefício previdenciário do requerente (NB: 157.031.070-7, CPF: 763.765.329-34), até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos.
”

E
m suas razões recursais, “
requer a revogação da tutela concedida pelo juízo a quo, visto que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados por ela, não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC.
”

Por fim, asseverou que “
a decisão ora agravada foi exarada sem que tenha estabelecido prazo razoável para o adimplemento da obrigação
” e, “
para evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada, requer que seja fixado um valor de multa e um teto razoável e proporcional ao contrato discutido para limitação da multa imposta, o que poderia futuramente, se fosse o caso, ser revisto pelo juízo, caso assim entendesse como necessário.
”

Neste viés, pleiteou
“
seja reformada a decisão interlocutória impugnada para revogar a tutela ora deferida
” ou, “
subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da multa, redução do valor do teto e um prazo proporcional à obrigação imposta.
”

Como é cediço,
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, estabelece que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Compulsando os autos, verifico que a autora/agravada,
p
ensionista, viúva,
nascida em
30.03.1966,
ajuizou o processo originário
em 1
8.02.
2021
alegando
ter sido surpreendida com um depósito em sua conta bancária, com desconto imediato em seu benefício previdenciário, proveniente d
o
contrato de empréstimo consignado nº 010016141275, no valor total de R$ 2.528,07 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos), a ser pago em
84 (oitenta e quatro
)
parcelas de R$ 60,80 (sessenta reais e oitenta centavos),
sendo a primeira em 02/2021 e última em 01/2028, o qual alega não ter pactuado.

Requereu, nestes termos, em sede de tutela de urgência, a cessação d
os descontos i
ncidentes sobre
o seu benefício previdenciário

e, no mérito, a procedência da demanda para declarar a inexistência do débito
,
além de danos morais.

A respeito da matéria, prescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se atualmente reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, p
ela manutenção d
a compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, n
otadamente p
erante
a ausência de apresentação, pelo agravante, do
contrato de empréstimo consignado nº 010016141275
que amparada os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da consumidora, circunstância que, diante da alegação de fraude inserta na exordial,
afasta a
ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
,
o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

“
Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar o agravado em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

No caso, verifiquei que as
astreintes
foram fixadas
na decisão recorrida
com o fito de
compeli
r o agravante a
suspender, imediatamente, os descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, realizados com amparo no
contrato de empréstimo consignado nº 010016141275
, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado,
ou seja, R$ 121,60 (cento e vinte e um reais e sessenta centavos), limita
ndo-a, por fim,
a 20 (vinte) salários-mínimos.

Dito isso
, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, quiçá limitá-lo ao valor cobrado da agravada, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

Registre-se, por fim, a acertada periodicidade das
astreintes
fixada no comando decisório recorrido por evento de desconto indevido
,
eis que,
por serem os aludidos descontos realizados mês a mês, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR